Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-11.2019.8.11.0047
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000083-11.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECK AZEVEDO DA SILVA - CPF: 346.871.901-97 (RECORRENTE), ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA - CPF: 040.626.641-78 (ADVOGADO), THALITA POLIZZELI AZEVEDO - CPF: 046.442.571-92 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovida visando a exclusão da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Havendo cobrança indevida de serviços, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Tendo o consumidor realizado o pagamento da fatura referente a cobrança indevida,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o recálculo das faturas e a rescisão contratual, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte reclamante em face da reclamada, nos termos doa art. 487, inciso I do CPC, com resolução de mérito, apenas
para
:

- CONFIRMAR
a decisão de Id no 18323649;

-
DETERMINAR
o recálculo das faturas questionadas com vencimento a partir de 06/01/2019, de acordo com o novo plano contratado;

- DECLARAR
a rescisão do contrato do plano Família 30 Gb discutido nos autos;

-
CONDENAR
a reclamada a pagar ao(s) autor(es) a quantia de
R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de danos morais
, acrescida de juros moratórios de 1,0%, ao mês, a partir do evento danoso; corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que o juízo
a quo
reconheceu que houve uma cobrança indevida, vez que houve um excesso de cobrança, determinando o recálculo das faturas questionadas com vencimento a partir de 06/01/2019, mas não aplicou o instituto da
repetição do indébito.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para condenar a Recorrida a restituir, em dobro, a quantia paga.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e de exclusão da condenação por dano moral, alternativamente, que seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovida requereu a exclusão da indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

No caso, considerando que somente a promovente interpôs recurso, é incontroverso que houve cobrança indevida, ensejando o pagamento de indenização por dano moral. A promovente pretende o provimento do recurso a fim de que seja determinada a repetição do indébito, o que passo a analisar.

Compulsando os autos, vê-se que em houve solicitação de mudança do plano “Vivo Família 30GB” para o “Vivo Controle 4G+”, porém, indevidamente a Recorrida manteve os Recorrentes em um plano que não mais desejavam, vez que já haviam realizado diversos pedido de troca de plano, incidindo em falha na prestação de serviço ante as cobranças indevidas.

Na inicial, alegam que fazem
jus
a repetição do indébito, em dobro, do valor de R$ 411,88 (quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), referente as faturas dos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019, cujo pagamento fora realizado.

Ocorre que somente houve a juntada do comprovante de pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2019, no valor de R$ 310,95 (trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos), conforme Id. 52245800.

Ante a falha na prestação do serviço proveniente das cobranças indevidas, tendo o consumidor comprovado que realizou o pagamento da fatura de janeiro/2019, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a restituição do valor de R$ 621,90 (seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021